Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela assistente de acusação contra o acórdão no 1939597, que não conheceu do recurso da assistente de acusação e negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença de pronúncia do réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à legitimidade da assistente de acusação para requerer a nulidade de provas, justificando o acolhimento dos embargos para sanar eventual vício na decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado analisou todas as teses recursais e expressamente não conheceu do recurso da assistente de acusação por ausência de legitimidade recursal, pois sua atuação tem caráter acessório e deve seguir a orientação do Ministério Público, conforme previsto no art. 271 do Código de Processo Penal.
4. A matéria relativa à nulidade de provas não foi objeto específico de consideração no acórdão porque o recurso da assistente não foi conhecido, de modo que inexiste omissão a ser suprida.
5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou obter efeito modificativo do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.
6. O recurso apresentado pela embargante busca reabrir discussão sobre questão já decidida e devidamente fundamentada, devendo eventuais irresignações ser submetidas às instâncias superiores pela via recursal adequada.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, IV; Código de Processo Penal, arts. 271, 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 361.662/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/03/2017; STJ, AgRg no REsp n. 1.311.613/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02/08/2018; STF, EDcl na ExVerd 50/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, DJ 20/08/2007.